Tribunal: TJDFT
Processo: 0734791-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734791-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CELIA MARIA SILVA DOS SANTOS em face da decisão de ID 244074631 proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0708623-15.2025.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem trata-se de execução da sentença proferida no Processo Comum n. 0032335-90.2016.8.07.0018 movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF - SAE-DF referente à implementação da 3a parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei 5.105/2013. Em decisão de ID 242045666, o Juízo de Primeiro Grau, deferiu à parte autora a justiça gratuita e intimou para a requerente informar se houve a liquidação prévia da sentença, diante do Tema 1.169 STJ. Assim, foi apresentado o requerimento de distinção (distinguishing) de ID 243143956 para que fosse verificada a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao processo, o qual restou indeferido. Determinado, portanto, o sobrestamento do processo de origem, nos seguintes termos: [...]I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se. [...] Interposto o presente agravo, nas razões recursais, a parte agravante alega que o Tema 1.169 STJ versa sobre os casos de sentenças genéricas, distintamente do presente caso que tem os parâmetros do título executivo fixados na sentença a possibilitar a verificação do valor devido por mero cálculo aritmético. Colaciona a jurisprudência pertinente à questão. Alega ser necessária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pois a demora no julgamento pode implicar a paralisação da marcha processual. Assim, a parte agravante requer: a) a concessão do benefício da tramitação preferencial, previsto no art. 1.048 do CPC e no art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741, de 01/10/2003), em razão de sua idade, anotando-se esta informação nos autos; b) a concessão da gratuidade da justiça; c) a concessão da tutela de urgência para que o juízo de primeiro grau receba o cumprimento de sentença nos moldes em que se encontra, abstendo-se de decretar a suspensão do feito; d) ao final, o provimento do agravo de instrumento, para confirmar a tutela de urgência e reconhecer que o Tema 1.169 do STJ não se aplica ao caso concreto. Preparo não recolhido, visto que a gratuidade foi deferida na origem. É o relatório. DECIDO. I- DA TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL. Inicialmente, verifico que já consta nos autos, no sistema PJe, a anotação relativa à prioridade processual da agravante em razão da idade. Assim, não conheço do pedido. II- DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A parte agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça em relação ao presente recurso. Contudo, verifico que o benefício já havia sido deferido na instância de origem ID 242045666, não havendo notícia de sua posterior revogação. Assim, a benesse se estende ao presente recurso. Dessa forma, não conheço do pedido. III- DA TUTELA PLEITEADA Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia é a distinção entre a presente ação executiva e os recursos paradigmas do Tema 1.169 STJ, e a necessidade de sobrestamento daquela. Em análise aos autos originários verifica-se tratar de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 na qual o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF - SAE-DF reivindicou a implementação da 3a parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei 5.105/2013 e os pagamentos retroativos a partir de 1o de setembro de 2015 até a efetiva implementação. O pedido formulado na referida Ação Coletiva foi acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da aludida verba. O executado ainda não foi citado, nem tampouco apresentou impugnação. Dessa forma, Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça supratranscrito não prejudica o prosseguimento do feito originário. Diante da ausência de impugnação específica acerca da necessidade de liquidação, não se justifica o sobrestamento dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Ainda, a matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos, não obstante se tratar de cumprimento de sentença coletiva. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. A parte agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação (ID. 241181381). A apuração do valor devido depende unicamente da realização de simples cálculos aritméticos e individualizados, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos. Uma vez que no presente caso, conforme previsão do próprio CPC, não há que se falar em liquidação de sentença, eis que se trata de sentença líquida dependente de mero cálculo aritmético, não se encontra afetado. Já analisado em outras oportunidades por este Eg. Tribunal e definida, por ausência de similitude fática, a desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais pendente unicamente de resolução de debate quanto ao índice de correção. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O c. Superior Tribunal de Justiça,em 18/10/2022, afetou osREsp1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Assim considerando a necessidade de realização de distinguishing (distinção entre o presente caso e os processos afetos pelo Tema 1.169 do STJ), verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. O título executivo originou-se da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 ajuizada pelo SAE/DF, em substituição processual dos filiados, com condenação do Distrito Federal a efetuar o pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Tema n. 1.169, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos. O débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1998116, 0704768-82.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento da afetação do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169/STJ). O cumprimento de sentença decorre de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE-DF, que resultou na condenação do Distrito Federal à implementação de reajuste salarial e ao pagamento de diferenças remuneratórias aos substituídos processuais. A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ, alegando a liquidez do título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva deve ser reformada, à luz do Tema 1.169/STJ, considerando a alegada liquidez do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito para a propositura do cumprimento de sentença coletiva, exigência esta aplicável apenas às condenações genéricas. 4. No caso concreto, a sentença exequenda não é genérica, pois define o objeto da condenação, o período devido, os parâmetros de atualização da dívida e os titulares dos créditos, conferindo-lhe liquidez. 5. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, a apuração do débito pode ser realizada por cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia por arbitramento ou procedimento comum. 6. No caso, a parte exequente instruiu o pedido de cumprimento de sentença com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha de cálculo do débito, o que corrobora a liquidez do título e afasta a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.169/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169). (Ive) (Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; grifou-se.) Inclusive recentemente me manifestei no seguinte sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. O cumprimento de sentença tem origem na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), que obteve decisão favorável à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas desde 1o de setembro de 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva se justifica à luz do Tema 1.169 do STJ, considerando-se a alegada liquidez do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito indispensável ao ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. O título executivo em análise decorre de sentença coletiva que contém todos os elementos necessários à apuração do valor devido, sendo suficiente a realização de cálculos aritméticos individualizados, o que afasta a necessidade de liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. 5. A distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os recursos paradigmas do Tema 1.169/STJ justifica o prosseguimento do feito, pois não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação, tampouco impugnação específica pelo executado nesse sentido. 6. A jurisprudência do TJDFT reitera a inaplicabilidade do sobrestamento quando o cumprimento individual da sentença coletiva se baseia em título líquido e certo, com apuração do débito possível por cálculos aritméticos. 7. A suspensão indevida da marcha processual, na hipótese, representa risco ao resultado útil do processo, configurando perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1.169 do STJ somente se justifica quando o título executivo for genérico e exigir liquidação prévia. 2. Quando a sentença coletiva contém os parâmetros necessários à individualização dos valores e à apuração do débito por simples cálculo aritmético, é inaplicável o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169/STJ. 3. A ausência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação e a apresentação de cálculos pelo exequente reforçam a distinção (distinguishing) e autorizam o prosseguimento do feito executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 300, caput; 509, § 2o; 1.037, §§ 9o a 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169); TJDFT, Acórdão 1674112, 0739329-40.2022.8.07.0000; Acórdão 1711314, 0709635-89.2023.8.07.0000; Acórdão 1655018, 0725141-42.2022.8.07.0000; Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000; Acórdão 1980244, 0700379-54.2025.8.07.0000. (Acórdão 2015695, 0711748-45.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025; grifou-se.) Verifico a presença do perigo da demora, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Igualmente, em sede de cognição sumária, constato a probabilidade do direito invocado, uma vez que o título executivo judicial contém parâmetros objetivos e suficientes para a apuração do débito por simples cálculo aritmético (art. 509, § 2o, CPC), não se confundindo, portanto, com a controvérsia delimitada no Tema 1.169 do STJ. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator